Tribunal: TJBA
Processo: 0000771-77.2009.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000771-77.2009.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: VITALMIR MOURA BITENCOURT

Advogado(s)
:
GRACIELLA DE FATIMA ROCHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, pela segunda vez, extinguiu Ação de Busca e Apreensão por abandono da causa (art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil). A apelante busca a declaração da nulidade do processo, com o prosseguimento do feito, e, subsidiariamente, o afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que a parte contrária deu causa à ação ao se tornar inadimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem analisadas são: (i) a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, verificando o cumprimento dos requisitos legais de intimação pessoal da parte autora (art. 485, § 1º, do CPC) e de requerimento da parte ré (Súmula 240 do STJ); e, (ii) o cabimento da condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência em caso de abandono da causa, à luz do art. 485, § 2º, do CPC, e sua prevalência sobre o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono foi regular. Diferentemente da primeira extinção, que foi anulada por ausência de intimação pessoal, desta vez o Juízo cumpriu rigorosamente o procedimento legal. A parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito e permaneceu inerte. Além disso, a extinção foi precedida de requerimento expresso da parte ré, atendendo ao disposto na Súmula 240 do STJ.

4. A condenação do autor em honorários advocatícios é uma consequência direta e obrigatória da lei. O art. 485, § 2º, do CPC, estabelece que, na hipótese de abandono de causa (inciso III), o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios. Trata-se de uma norma específica que cria uma sanção para a inércia do autor, prevalecendo sobre a regra geral do princípio da causalidade. A conduta processual negligente do autor justifica a sua responsabilização pelos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC) é regular quando,
preenchidos os requisitos da inércia superior a 30 dias, há intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, § 1º, do CPC) e requerimento expresso do réu requerendo a extinção do processo (Súmula 240 do STJ). 2. A condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios é consequência legal expressa da extinção por abandono, conforme o art. 485, § 2º, do CPC, norma especial que se sobrepõe ao princípio geral da causalidade."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 485, incisos II e III, e §§ 1º e 2º; Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências
relevantes citad
a
s:
Apelação/Reexame Necessário 0010512-93.2001.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em 15/12/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000771-77.2009.8.05.0153
, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e como apelado
VITALMIR MOURA BITENCOURT
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

05